Tribunal: CARF
Processo: 19515.003938/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003938/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
GVS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida
dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003938/2008-75
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de a empresa ter deixado de apresentar os documentos constantes dos
termos de solicitação anexados, para o período de 01/2004 a 12/2004. Conforme o Relatório
Fiscal, fls. 68/72, não foram apresentados:
1.1 - documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos.
1.2 - informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época da ocorrência dos fatos geradores
(apresentou arquivo contendo somente os dados relativos As folhas de pagamento).
1.3 - apesar de constar em nosso sistema corporativo, não apresentou as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social — GFIP, informadas no
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social —
Sefip 8.0, que retificaram as apresentadas na fiscalização (apresentou somente as GFIP
enviadas no Sefip 6).
1.4 - A relação dos nomes e remunerações constantes da Relação Anual de Informações
Sociais (apresentou somente o protocolo de entrega).
1.5 - o extrato completo do CAGED (apresentou somente o recibo de entrega).
1.6 - Notas Fiscais de serviço relativas ao mês de janeiro de 2004. Segue em anexo
cópia do protocolo de entrega dos documentos, onde consta a apresentação somente das
notas fiscais 455 a 2.304, deixando de apresentar parte das notas fiscais de janeiro de
2004, fato comprovado com a receita declarada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ 2005 (ano-calendário 2004) [...].
1.7 - Contratos e aditivos firmados com o Ceasa Campinas e Petrobrás (Transpetro São
Sebastião).
Em impugnação de fls. 394/410, a empresa: a) alega que a fiscalização não
obedeceu a legislação; b) informa que o presente processo tem relação a outros lavrados na
mesma ação fiscal e que a documentação foi juntada ao AI Debcad 37.185.460-1; e c) aduz que a
multa deve ser cancelada.
Foi proferido o Acórdão 16-21.293 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 439/465, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/08/2008 a 12/08/2008
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O AI - Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
A multa aplicada somente será relevada quando preenchidos todos os requisitos
previstos na legislação.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 1/6/09 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 467), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/6/09, fls. 469/482, que contém, em síntese:
Afirma que apresentou junto à impugnação ao AI 37.185.460-1 toda a
documentação contábil, contendo, entre tantos outros documentos, guias da Sefip, RAIS, Caged
e relação de faturamento, demonstrando a insubsistência da multa, pois não houve prejuízo ao
fisco, bem como inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Entende ser nula a decisão de primeira instância, pois deixou de conhecer em sua
totalidade a documentação probatória apresentada pela recorrente, devendo a instância julgadora
a quo se pronunciar sobre toda a documentação apresentada, determinando diligência, sob pena
de cerceamento do direito de defesa.
Acrescenta que apresentou escrituração contábil (lista os documentos) capaz de
fornecer os elementos necessários para afastar a obrigação ora imputada.
Diz que após procedido à correta identificação de quais obrigações acessórias não
foram cumpridas a contendo, deverá ser dado ao contribuinte prazo para corrigir a falta,
possibilitando a relevação da multa.
Requer a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, caso assim não
se entenda, seja possibilitado ao recorrente proceder as devidas correções, fazendo jus a
relevação da multa.
Requer ainda a possibilidade de juntada de novos documentos e, por ocasião do
julgamento, fazer sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

Alega a recorrente que apresentou junto à impugnação ao AI 37.185.460-1 toda a
documentação contábil, contendo, entre tantos outros documentos, guias da Sefip, RAIS, Caged
e relação de faturamento, e que tais documentos não foram apreciados pelo julgador a quo, sendo
nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa.
Tal alegação não procede, mesmo tendo o presente auto de infração sido julgado
anteriormente àquele contendo lançamento de obrigação principal, pois os documentos acostados
foram avaliados. Consta do acórdão de impugnação que:
A Impugnante remete à leitura da impugnação apresentada contra o Auto de Infração n°
37.185.460-1, na qual alega ter anexado toda a documentação solicitada no decorrer da
ação fiscal, imprescindível para o julgamento do presente Auto de Infração. Vejamos:
Da análise dos documentos anexados ao referido processo, verifica-se a seguinte
situação em relação aos documentos não apresentados à fiscalização, que ensejaram a
lavratura do presente Auto de Infração: (grifo nosso)
A empresa não anexou à impugnação do AI no 37.185.460-1 os seguintes documentos:
• documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos;
• informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP atual ou em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores;
• Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
informadas no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - Sefip 8.0, que retificaram as apresentadas na fiscalização. Nos
Anexos 26 a 37, Anexos 44 a 50, e Anexos 58 a 67 constam cópias de GFIP entregues
nas versões 6.0 e 7.0 do SEFIP;
• A relação dos nomes e remunerações constantes da Relação Anual de Informações
Sociais. No Anexo 72 constam apenas o Recibo de Entrega e Protocolo de Transmissão
de Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS Ano-Base 2004-, • o
extrato completo do CAGED. No Anexo 73 consta somente o Recibo do CAGED - Via
Internet para Movimentação Mensal;
• Contratos e aditivos firmados com o Ceasa Campinas e Petrobras (Transpetro São
Sebastião).
A empresa apresentou, conforme Anexo 1, as Notas Fiscais de n° 301 a 4541 referentes
ao mês de janeiro de 2004, não apresentadas no decorrer da ação fiscal.
Ressalta-se que a multa aplicada para a infração em tela é fixa, portanto, para corrigir a
falta objeto da presente autuação, deveria a Impugnante ter apresentado a totalidade dos
documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração, o que conforme visto, não
ocorreu.
Assim, embora tenham sido cumpridos os demais requisitos previstos no parágrafo 1°
do artigo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a Autuada não faz jus ao
beneficio da relevação da multa, uma vez que a falta não foi corrigida.
Como se vê, no julgamento de primeira instância, foram avaliados todos os
anexos da impugnação apresentada no AI Debcad 37.185.460-1, conforme consta do voto do
acórdão recorrido, trecho acima citado, com informações sobre os documentos que não foram
apresentados. Acrescenta que a multa aplicada para a infração é fixa, portanto, para corrigir a
falta, deveria a impugnante ter apresentado a totalidade dos documentos relacionados no
Relatório Fiscal da Infração, o que não ocorreu.
Logo, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância ou em
cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

PREJUÍZO AO FISCO
O argumento sobre ausência de intuito de causar prejuízo ao fisco não tem como
ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
Tal matéria restou suficientemente esclarecida no acórdão recorrido, estando
correta a multa apurada.
RELEVAÇÃO DA MULTA
Quanto à possibilidade de relevação da multa, tal pedido não pode ser acolhido.
A relevação da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação,
era possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida dentro do prazo de
impugnação.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
As obrigações acessórias não cumpridas já foram indicadas por ocasião da
autuação, podendo o autuado corrigir a falta no prazo de impugnação. Não há novos prazos
para proceder às correções, como sugere o recorrente.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, não houve a
correção da falta, não fazendo jus, a autuada, ao benefício da relevação da multa.
Frise-se que referida correção deveria ocorrer no prazo para apresentar
impugnação. Logo, qualquer documento, mesmo que fosse apresentado depois de referido prazo
(o que não ocorreu), não produziria mais o efeito pretendido pelo recorrente. Logo, inadequado o
pedido para juntada de novos documentos.
Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme
estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
291, na redação vigente à época da autuação.
Quanto à sustentação oral, o recorrente poderá fazê-la, quando do julgamento do
recurso, bastando, para isso, apresentar pedido a partir da publicação da pauta.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003938/2008-75

Fl. 494
DF CARF MF
Original